Tribunal: TJDFT
Processo: 0752639-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 6.759/2020. INSTITUIÇÃO DE ENSINO DOMICILIAR. "HOMESCHOOLING". VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. REPARTIÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA NO ESTADO FEDERATIVO. DIRETRIZES E BASE DA EDUCAÇÃO NACIONAL. CARÁTER DE NORMATIZAÇÃO GERAL E ABSTRATA. EXIGÊNCIA DE UNIFORMIDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ART. 22, XXIV, DA CF E ART. 14 DA LODF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. PRECEDENTE DO STF. RE 822.815/RS. EXIGÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGISLATIVA NACIONAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 27 DA LEI N. 9.868/1999. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. É equivocada a afirmação lançada nos embargos de declaração no sentido de que o Supremo Tribunal Federal teria reconhecido a necessidade de lei prévia para viabilizar ensino domiciliar na educação básica, sem estabelecer de quem é a competência legislativa para tanto. O acórdão proferido no julgamento do RE 888.815/RS é expresso no sentido de que, apesar de não ser inconstitucional a adoção de determinados modelos de ensino domiciliar, a prática não representa direito subjetivo e depende de autorização normativa específica, “por meio de lei federal, editada pelo Congresso Nacional”.
2.1. Não há qualquer contradição ou obscuridade no acórdão embargado, proferido de acordo com o posicionamento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a competência para legislar sobre diretrizes da educação básica é do Congresso Nacional, de modo que a Lei Distrital no 6.759/2020 padece de inconstitucionalidade formal, por violar competência legislativa privativa da União.
3. A Constituição Federal adota a teoria da nulidade na declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado, por via de ação direta, de modo que a decisão declaratória de inconstitucionalidade é dotada de efeitos ex tunc, com aplicação retroativa até o momento da edição do ato normativo reputado contrário à ordem constitucional.
3. Tal previsão constitucional passou a ser relativizada em situações excecionais a partir da edição da Lei no 9.868/99, que passou a permitir, no seu art. 27, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para preservação a segurança jurídica e de excepcional interesse social.
4. Admite-se a aplicação do referido dispositivo legal no controle concentrado de constitucionalidade perante os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, por simetria constitucional, sendo que o Supremo Tribunal Federal entende que eventual modulação dos efeitos da declaração de constitucionalidade pode ser postulada e decidida em sede de embargos de declaração, sem que isso acarrete inovação recursal (ADI 3601).
4.1. Mas é imprescindível que a parte interessada efetivamente comprove a presença dos requisitos para tanto, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: “O art. 27 da Lei n. 9.868/1999 há a autorização para que este Supremo Tribunal, ao reconhecer a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, module os efeitos da decisão, “tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social”. Assim, somente se legitima a adoção daquela providência quando comprovados os requisitos legais para a medida excepcional.” (ADI 3222)
5. No caso dos autos, não se constata a presença dos pressupostos para modulação dos efeitos pretendia pela embargante, mostrando-se impertinentes as alegações de violação à segurança jurídica e de excecional interesse social, pois a Lei Distrital no 6.759/2020, declarada inconstitucional, não produziu efeitos concretos, por falta de regulamentação pelo Governo do Distrito Federal.
5.1. Apesar de a Lei Distrital no 6.759/2020 ter entrado em vigor na data da sua publicação, as normas jurídicas nela contidas não são de aplicação imediata, tratando-se de normas classificadas pela doutrina como dependentes de complementação, pois exigiam prévia regulamentação para produzirem eficácia no mundo jurídico, não se prestando a permitir a adoção irrestrita de ensino domiciliar no âmbito do Distrito Federal, por livre critério dos responsáveis pela criança ou adolescente.
5.2. Ocorre que não houve regulamentação, de modo que o pedido de modulação dos efeitos da inconstitucionalidade não visa preservar os efeitos da norma jurídica, que nunca teve eficácia no plano concreto, mas legitimar eventuais atividades de ensino domiciliar realizadas de modo irregular e precário, sem amparo legal, o que foge do escopo do art. 27 da Lei no 9.868/99 e excederia à regulação datada pela própria lei declarada inconstitucional, além de afrontar a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral no 822, segundo a qual, “Não existe direito público subjetivo do aluno ou de sua família ao ensino domiciliar, inexistente na legislação brasileira”.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de Declaração desprovidos. Pedido de modulação da declaração de inconstitucionalidade indeferido.